Tribunal: STJ
Processo: 5007520-15.2016.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806369 - RS (2024/0439861-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
DO CPC. RECURSO CABÍVEL.
ART. 1.030
AGRAVO
INTERNO
NA
ORIGEM.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, o recurso cabível contra a
decisão que nega seguimento a apelo nobre, com base no
I,
art. 1.030,
, do mesmo Código Processual, é o agravo interno, mostrando-se
a
inadmissível a interposição de agravo em recurso especial.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2de32410-686a-429c-8a8d-380cec7fed49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2de32410-686a-429c-8a8d-380cec7fed49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806369 - RS (2024/0439861-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030 DO CPC. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, o recurso cabível contra
a decisão que nega seguimento a apelo nobre, com base no art.
1.030, I, , do mesmo Código Processual, é o agravo interno,
a
mostrando-se inadmissível a interposição de agravo em recurso
especial.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50741122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 31a6a767-ff74-441a-b355-51ea7baa4ca2

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão da Presidência desta
Doralicia Cruz da Rosa
Corte Superior que não conheceu de seu agravo em recurso especial, diante dos seguintes
fundamentos:
"[...]
(I)
no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o
disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo da
decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos incisos I e III do
mencionado art. 1.030 do CPC. Assim, a interposição de recurso diverso do previsto
expressamente em lei torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o
princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do
" (fl. 583); e
a parte recorrente não rebateu, de forma específica, os
recurso cabível
(II)
alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que, "ao contrário do que fora
aduzido pelo i. Presidente, a Agravante demonstrou, em suas razões, a inadequação do
entendimento adotado pela Corte a quo ao inadmitir o recurso especial com base na
suposta consonância do posicionamento firmado no acórdão recorrido com a
[...]
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, veja-se.
O Tribunal de origem
negou seguimento ao apelo sob o fundamento de que incidiria o óbice da Súmula n° 83
/STJ à hipótese, eis que o julgado recorrido estaria alinhado com o posicionamento dessa
C. Corte. Face a esse fundamento, foi suscitado em tópico próprio do agravo em recurso
especial, a inaplicabilidade da Súmula n° 83/STJ quanto à preliminar de nulidade do
acórdão, uma vez que a tese recursal da Autora está baseada na apreciação incompleta e
quo: [...]
genérica da controvérsia pela Corte a
Assim, é evidente que a Recorrente se
desincumbiu do ônus de impugnação específica – pois rechaçou, no recurso especial e no
agravo que o sucedeu, o fundamento de que a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida, o que atraiu o óbice da Súmula n° 83/STJ -, de modo que
" (fls. 595/596).
deve ser afastado o Verbete n° 182/STJ
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 604).
in albis
É o relatório.
VOTO
O recurso não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera.
Isso porque, a despeito dos argumentos defendidos no recurso ora em
análise, o decisório agravado não merece reparos.
Documento eletrônico VDA50741122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 31a6a767-ff74-441a-b355-51ea7baa4ca2

De início, não se verifica ter a parte ora postulante interposto o recurso
cabível, o agravo interno, contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
baseada no art. 1.030, I e II, do CPC, conforme se verifica às fls. 582/583, que assim se
orientou:

Com efeito, "no caso de inadmissibilidade de Recurso Especial com base no art.
543-C, § 7o, I, do CPC em relação a um ponto e de negativa de seguimento
quanto aos outros, deve a parte interpor, simultânea e respectivamente, Agravo
Regimental e Agravo em Recurso Especial" (AgRg no AREsp n. 531.003/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12.2014).
Desta feita, no que tange à parte relativa a aplicação da sistemática dos recursos
repetitivos, o recurso não comporta conhecimento, pois, de acordo com o
disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC, é cabível agravo interno contra o capítulo
da decisão que nega seguimento a Recurso Especial com base nos incisos I e III
do mencionado art. 1.030 do CPC.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei torna-
o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade
recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível.
No mais, como antes assentado no
, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, o alicerce adotado pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da Súmula n. 83/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
"
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
"
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
Documento eletrônico VDA50741122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 31a6a767-ff74-441a-b355-51ea7baa4ca2

totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/3
/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50741122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 31a6a767-ff74-441a-b355-51ea7baa4ca2

Documento eletrônico VDA50741122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/09/2025 19:05:22
Código de Controle do Documento: 31a6a767-ff74-441a-b355-51ea7baa4ca2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.369 / RS
Número Registro: 2024/0439861-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200471000126170 50075201520164040000 9700121925
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
Documento eletrônico VDA51582888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: be19051b-22b9-464c-8fe7-dd91cfda603f

THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: be19051b-22b9-464c-8fe7-dd91cfda603f